Tribunal: TJMT
Processo: 1019057-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019057-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ALESSANDRA VEIGA MORENO - CPF: 936.035.682-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRIMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR A MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando necessário a uma análise mais precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019057-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚCARD S.A

AGRAVADA:

ALESSANDRA VEIGA MORENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1020681-16.2022.8.11.0003, movida em face de
ALESSANDRA VEIGA MORENO
, que determinou a emenda à inicial, a fim de prestar esclarecimentos sobre pontos da inicial (comprovação mora), no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

O agravante sustenta ser de rigor a reforma do
decisum
, porquanto
“a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos id. 93405823. Sequer se exige assinatura do destinatário
” (sic).

Afirma que restou devidamente comprovada a mora, já que enviou a notificação no endereço informado no contrato, de modo que deve ser afastada a determinação de emenda à inicial.

Com esses argumentos requer a concessão do efeito suspensivo/ativo para afastar a determinação de emenda da petição inicial, e, após, determinar a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão (id. 144168183).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 27.09.2022 (id. 145162681)

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 144268690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
BANCO ITAUCARD S/A

busca a reforma da decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1020681-16.2022.8.11.0003, movida em face de
ALESSANDRA VEIGA MORENO
, que determinou a emenda à inicial, a fim de prestar esclarecimentos sobre pontos da inicial (comprovação mora), no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

Para tanto, argumenta, dentre outros pontos, que
“a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso” (sic),
razão pela qual requer o provimento do recurso com a reforma da decisão, visando suspender a decisão que determinou a emenda à inicial.

Infere-se, na origem, que o ora recorrente ajuizou ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do veículo Marca/Modelo BMW X1 SDRIVE20I VL91, Chassi WBAVL9108EVT81278, Fabricação 2013, Modelo 2014, Cor PRETA, Placa OBN0F11, posto que a parte agravada não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas por meio de cédula de crédito bancário no 568289490.30410.

Em análise do feito, o magistrado proferiu o seguinte despacho:

“BANCO ITAUCARD S/A
, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor
ALESSANDRA VEIGA MORENO
, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando e os Provimentos no40/2014/CGJ, no80/2014/CGJ e no88/2014/CGJ:

a) narrando os fatos de forma clara e integral, eis que não mencionada na peça vestibular quais as parcelas inadimplidas (fls.03/05 – correspondência ID 93405808, fls.01/03), nos termos do art. 319, III, do CPC;

b) carreando a notificação da ré, correspondente aos fatos a serem complementados na exordial, eis que a constante dos autos não fora entregue (fls.52/54 – correspondência ID 93405823), nos termos do art.320 do CPC e §2o do art. 2o do Decreto-Lei no911/69;

c) cumprindo integral e corretamente os termos do artigo 10, da Resolução no11 do TJ-MT/OE, de 22 de julho de 2.021, em conformidade com a certidão de (fl.03 – correspondência ID 93405808, fl.01);

d) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2o do art.2o do Provimento no22/2016-CGJ” (sic) (id.
93695780)

Pois bem.

Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil de 2015, diferentemente do Códex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.

Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero despacho.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“
Dos despachos não cabe recurso”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada. Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
”
(AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)
(Negritei)
.

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada
.

Portanto,
não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto
. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.(N.U 1011144-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)grifo nosso.

E do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - EMENDA INICIAL - CONTEÚDO DECISÓRIO. - O provimento judicial que determina a emenda da inicial para regularização da comprovação da mora possui conteúdo decisório, sendo passível, portanto, de impugnação via agravo de instrumento. Recurso provido. v.v.
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO
. De acordo com o disposto no artigo 522 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, como tal se entendendo, sabidamente, os provimentos jurisdicionais que, de natureza decisória, resolvem questões processuais, sem dar fim ao processo. -
Não tem caráter decisório - mas de mero despacho - o provimento jurisdicional pelo qual determinada a emenda da inicial para que o autor, em Ação de Busca e Apreensão, comprove de ter sido o devedor regularmente constituído em mora
.(TJ-MG - AGT: 10245120266391002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/04/2013, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2013).

Este posicionamento revela-se adequado, na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso, o juízo
a quo
não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.

Aliás, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023